Tribunal: TJSP
Processo: 1007649-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007649-84.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EXPEDITO
ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-84.2019.8.26.0114 -Voto no 43502 - Etlhon
2
VOTO No: 43502
APEL. No: 1007649-84.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INST.: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
APTES.: Expedito Alves de Oliveira
APDO.: Banco Bradescard S/A
Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais.
Consumidor.
Indenização
majorada
para
R$
10.000,00.
Manutenção dos honorários advocatícios fixados pela sentença,
considerando-se os parâmetros do art. 85, § 2o do CPC. Incidência
de juros a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 152/156, de relatório adotado, que, nos autos da ação de declaração de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais, julgou
procedente o pedido inicial para declarar o débito inexigível e para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, com juros a
partir da citação e com correção desde o arbitramento. Pela sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento de custas, despesas e honorários de advogado fixados em
15% sobre o valor da condenação.
O autor alega que o valor estabelecido para a indenização do
dano moral é ínfimo, porquanto o ato ilícito afetou sobremaneira sua autoestima,
causou sofrimento psíquico, angustia e preocupação. Argumenta que os juros legais
devem fluir do evento danoso e que os honorários sucumbências devem ser
majorados. Pugna pela elevação do “quantum” indenizatório, pela fixação do início
dos juros de mora a partir do evento danoso e para a majoração dos honorários
sucumbenciais em 20%.
O réu contrarrazoou, alegando a preliminar de litispendência
com o processo no 1007646-32.2019.8.26.0114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-84.2019.8.26.0114 -Voto no 43502 - Etlhon
3
Recurso tempestivo, os autos subiram a esta instância para o
reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
Por primeiro, em relação à preliminar levantada pelas
contrarrazões, litispendência não há, eis que a causa de pedir, a dívida do processo
no 1007646-32.2019.8.26.0114, é de valor R$ 913,15, diverso da presente ação, de
R$ 256,45 (fls. 19 do presente processo).
Quanto ao mérito, a matéria devolvida se resume ao pedido (i)
de majoração dos danos morais, que, com efeito, devem ser majorados, (ii) dos
honorários advocatícios, que devem ser mantidos, e (iii) da fixação do termo inicial
dos juros de mora, que deve ser alterada para a data do evento danoso, dando-se,
portanto, parcial provimento ao recurso.
É que o montante da verba indenizatória, “se não é
verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de
reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda1). Assim, deve ser fixada em patamar
moderado, atendendo aos ditames da razoabilidade, e considerando a repercussão
do evento danoso, bem como a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa
do ofensor.
Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao cunho
satisfativo punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e, ainda, aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de
rigor a majoração do “quantum” indenizatório para R$10.000,00, acrescidos dos juros
legais e correção monetária, nos termos da r. sentença.
Este valor se adequa também ao entendimento da
jurisprudência formada por esta Colenda Câmara:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-84.2019.8.26.0114 -Voto no 43502 - Etlhon
4
morais.
Consumidor.
Sentença
de
procedência.
Não
comprovação da existência do contrato que motivou a
negativação. Inexigibilidade do débito declarada. Dano moral
configurado. Insurgência do autor quanto ao valor arbitrado a
título de indenização por danos morais. Indenização majorada
para R$10.000,00, acrescida de atualização monetária e juros
nos termos da r. sentença. Nega-se provimento ao recurso do
réu e dá-se provimento ao recurso do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1002252-25.2016.8.26.0510; Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro: 04/07/2019)
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido
fundamentado na alegação de não celebração do contrato e
negativação do nome da autora no cadastro de devedores -
Contratação não comprovada - Ônus da prova não atendido -
Fato obstativo do direito da autora não demonstrado -
Impossibilidade de se exigir da autora que comprove a não
celebração do contrato - Prova negativa inadmissível -
Responsabilidade da instituição financeira ré objetiva -
Incidência do pg. ún. do art. 927 do CC e da Súm. 479 do STJ -
Aplicação da teoria do risco profissional - Dano moral
configurado Valor de indenização fixado dentro dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00 - Valor
condizente com o dano - Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1016341-44.2019.8.26.0576; Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
08/01/2020;
Data
de
Registro:
08/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007649-84.2019.8.26.0114 -Voto no 43502 - Etlhon
5
Com relação aos juros de mora, ausente relação negocial
entre as partes, tem-se que, no caso, a responsabilidade civil havida é
extracontratual. Dessa forma, os juros moratórios devem ser contados a partir
do evento danoso, em consonância com a Súmula 54, do Superior Tribunal de
Justiça.
Já a verba honorária, no entanto, não comporta majoração,
visto que, segundo o artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, trata-se de
demanda simples, com pequena duração, que correu na mesma comarca em que a
advogada tem seu escritório e cujo grau de zelo profissional encontra-se bem
amparado pela quantia fixada.
Ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 85,
§§ 8o e 11 do Código de Processo Civil, fixa-se os honorários sucumbenciais em
favor do patrono do autor em R$ 400,00 e os honorários do patrono do réu em R$
400,00.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica